Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708957-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Marques de Araujo contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 185515472 do processo referência) que, na ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0700803-76.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Cetuximabe 500mg, nos seguintes termos: (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento CETUXIMABE 500mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 185418647. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito (...) (grifos no original) Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56615889), após breve relato dos fatos, tece considerações gerais acerca do direito à saúde e ao recebimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na ANVISA. Especificamente no que atine ao caso concreto, alega a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência por ela requerida para obrigar o Distrito Federal a fornecer-lhe o medicamento CETUXIMABE 500mg, nos termos da prescrição médica acostada ao processo de referência. Aduz a presença de todos os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para compelir o Poder Público a fornecer medicamento não incorporado em ato normativo do SUS. Narra possuir 69 anos de idade e ter sido diagnosticado com câncer de reto (CID C20), com indicação de uso do fármaco pleiteado. Afirma estar comprovada a imprescindibilidade do tratamento postulado, bem como a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, devidamente comprovadas pelo relatório médico de Id 185418647, p. 2 do processo de referência. Pontua ter havido falha terapêutica em tratamentos anteriores, estando a doença em progressão. Defende a pertinência do uso do medicamento com base na nota técnica n. 76806, citada ao Id 56615889, p. 18, emitida para caso semelhante e com parecer favorável ao uso do fármaco. Assevera evidenciar o relatório médico a adequação e a eficácia do tratamento prescrito para sua condição clínica, não havendo evidências científicas significantes capazes de afastar a sua eficiência e/ou segurança. Diz que o relatório médico indica ser urgente o uso do medicamento, porquanto a demora no início do tratamento pode expor sua saúde a sérios riscos e possibilitar a progressão da doença. Destaca os enunciados n. 51 e 92 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, os quais caracterizam o quadro de urgência como aquele cuja repercussão negativa pela espera pode comprometer a eficácia do tratamento. Brada estar demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como a urgência no deferimento da medida pretendida, sob pena de sérios riscos para sua integridade física e psíquica, tais como: perigo de vida e riscos de agravamento do quadro geral de saúde. Aponta existir risco ao resultado útil do processo por se tratar de doença com progressão rápida e evidente, notadamente por ser o tratamento vindicado o único possível para sua moléstia. Ao final, requer o seguinte: (...) a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o fármaco CETUXIMABE 500mg, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada; c) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; d) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o fármaco CETUXIMABE 500mg, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada e do pedido de gratuidade formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso Em razões recursais, o agravante formula pedido de gratuidade de justiça. O postulado benefício já lhe foi concedido pela decisão agravada de Id 185515472, p. 4, do processo referência. Assim, falta interesse recursal ao agravante para postular a gratuidade de justiça nesta instância recursal, uma vez alcançou em primeira instância a posição jurídica desejada. Por tais razões, conheço em parte do agravo de instrumento, visto que inexistente interesse recursal relativamente ao pedido de gratuidade de justiça. 2. Do mérito Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Explico. Consoante relatado, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que necessária nota técnica que aponte, cumulativamente, os requisitos cumulativos previstos no Tema 106/STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam:“i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Lado outro, o agravante entende suficiente relatório médico por ele acostado aos autos do processo de referência para respaldar a plausibilidade do direito que lastreia a medida de urgência pretendida, bem como nota técnica emitida em processo diverso, a qual reputa comprovar liminarmente o direito pleiteado. Razão não lhe assiste. Ao exame dos autos, verifica-se a tese central do debate adstrito à tutela provisória se circunscrever à aplicabilidade, ou não, do delineado no REsp n. 1.657.156/RJ submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 106) em relação ao medicamento CETUXIMABE 500mg, para tratamento do agravante, com diagnóstico de câncer no reto (Id 185418647, p. 1, do processo de referência). No repetitivo, restaram definidos os critérios que, uma vez satisfeitos, podem obrigar o Estado ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São eles, em resumo: (i) a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) a incapacidade financeira do paciente; e (iii) a existência de registro na Anvisa do fármaco. Segue abaixo o aresto mencionado, na parte que interessa ao debate: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018) (grifos nossos) Da simples leitura, se percebe que os dois últimos requisitos dispensam maiores explicações, porquanto é indene de dúvidas ser o medicamento registrado na Anvisa e que o paciente, assistido pela Defensoria Pública e portador de gratuidade de justiça, não dispõe de recursos financeiros para arcar com o medicamento. Feita essa observação, calha analisar o terceiro requisito do apreciado, qual seja, a existência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Nesse ponto, consignou a decisão agravada a necessidade de manifestação técnica consultiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, o qual, instado a opinar sobre o caso, concluiu, com fundamento nas provas colacionadas, no relatório médico do paciente e na literatura especializada, de maneira desfavorável ao pleito, porquanto o agravante não teve resposta a quatro linhas de tratamento prévios, cursando com progressão da doença e o tratamento, em tal caso se mostra apenas paliativo e, até mesmo, não recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) (Id 188857087 do processo de referência). De acordo ainda com o órgão técnico, “o uso de cetuximabe está indicado no tratamento paliativo do câncer colorretal metastático em pacientes que não apresentam mutação no KRAS”, que não é a situação do agravante, porquanto apresenta a referida mutação no gene KRAS. Ainda, a CONITEC, o CADTH e a NICE não recomendam o tratamento em tais casos, depondo esses fatos contra o direito pleiteado pelo agravante. Dessarte, nada obstante, prima facie, haver indícios da eficácia terapêutica do fármaco pretendido para o tratamento de determinados casos da moléstia que acomete o agravante, sobressai fragilizado lastro probatório para se afirmar com o mínimo de segurança que o medicamento ora vindicado é o único meio eficaz de controle do seu quadro clínico específico, notadamente quando contra indicado para o caso em específico por agências internacionais e pelo CONITEC, circunstâncias essas inviáveis de serem analisadas na via restrita do agravo de instrumento. Assim, inevitável considerar a probabilidade de insucesso no uso do remédio postulado, notadamente se levado em conta o alto custo do tratamento. Essa situação deve ser esclarecida, não com retórica jurídica, mas com informação técnica para que se possa avaliar a possibilidade de imposição da obrigação ao Distrito Federal de disponibilizar fármaco não padronizado no SUS ao recorrente que sequer terá o efeito desejado dada a situação específica do paciente. Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com essas considerações, entendo não estar demonstrada, a probabilidade do direito e de provimento do recurso para a concessão do medicamento pleiteado, porque, a uma análise não exauriente da matéria, não há demonstração do preenchimento completo dos critérios estabelecidos julgamento do REsp. n° 1.657.156/RJ – Tema 106, sob a sistemática dos recursos repetitivos. E, em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou da antecipação da tutela recursal. À falta de informação segura sobre a eficácia do medicamento para o quadro clínico da agravante, não se divisa o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. No que atine ainda a esse requisito, pertinente destacar que a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS para o caso da agravante (Id 188857087, p. 12) é enfática em afirmar que não se justifica a alegação de urgência para o uso do cetuximabe no caso específico, conforme a definição de urgência do Conselho Federal de Medicina (CFM). Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da d. Procuradoria de Justiça, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 179, I, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora